Tribunal: TJDFT
Processo: 0716683-11.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ICMS. COBRANÇA ANTECIPADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo ente público contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela apelante, reformando a sentença para julgar procedente o pedido autoral para determinar ao réu que se abstenha de exigir o pagamento do ICMS antecipado do crédito tributário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão e contradição no acórdão quanto à fundamentação e aplicação da legislação pertinente; e (ii) estabelecer se a via dos embargos de declaração é adequada para rediscutir a matéria já decidida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material de qualquer decisão judicial, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.
4. No caso em tela, não se verifica qualquer omissão ou contradição apontada pelo embargante, tendo sido todos os pontos devidamente apreciados e fundamentados no acórdão, com a coerência necessária para determinar ao réu que se abstenha de exigir o pagamento do ICMS antecipado do crédito tributário oriundo do Auto de Infração declarado nulo.
5. O embargante pretende provocar o reexame da matéria, exaustivamente debatida e decidida pelo julgado objurgado, evidenciando nítida intenção de conferir efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração, debate que nesta seara se mostra impertinente, devendo a pretensão ser buscada por meio do recurso cabível.
6. O órgão fracionário não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, nem a se pronunciar sobre todos os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir matéria já decidida, configurando-se tentativa de reavaliação do mérito”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, § 1o, 1.015 e 1.022.